Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-66.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007700-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 042.978.321-35 (APELANTE), WELDER LUCAS SILVA - CPF: 062.151.821-25 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), KLISMAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 031.233.652-71 (APELANTE), MARCELO SOUZA - CPF: 048.602.891-70 (APELANTE), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), MARIA ERIKA MELO DA SILVA - CPF: 065.956.891-89 (APELANTE), CELSO SILVA DA CRUZ - CPF: 466.417.857-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (VÍTIMA), ADIL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 063.190.596-05 (ASSISTENTE), REGIANE VERONESE - CPF: 760.046.861-15 (ASSISTENTE), CRISTIANE DE LUQUE FRANCO - CPF: 931.984.771-15 (ASSISTENTE), MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 971.723.241-53 (ASSISTENTE), Selso Ricardo Amaral (ASSISTENTE), MARCELO SOUZA - CPF: 048.602.891-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER LUCAS SILVA - CPF: 062.151.821-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ERIKA MELO DA SILVA - CPF: 065.956.891-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KLISMAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 031.233.652-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Organização Criminosa E Associação Para O Tráfico De Drogas. Preliminar De Nulidade Por Incompetência Territorial. Rejeição. Mérito. Insuficiência Probatória Para Condenação Por Organização Criminosa. Possibilidade De Condenação Simultânea Pelo Art. 2º Da Lei 12.850/2013 E Art. 35 Da Lei 11.343/2006. Absolvição Pela Associação Para O Tráfico. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por organização criminosa e associação ao tráfico de drogas que condenou o
primeiro
apelante por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e o
segundo
por organização criminosa e associação ao tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, visando a nulidade do processo por incompetência territorial e a absolvição dos crimes.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) insuficiência de provas para condenações da organização criminosa e associação ao tráfico de drogas; 3)
bis in idem
entre os crimes.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ.

O conjunto probatório, formado por depoimentos de policiais e interceptações telefônicas, comprova a participação dos apelantes na organização criminosa "Comando Vermelho", justificando a condenação pelo art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

O STJ permite a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico em conjunto, pois são tipos penais autônomos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, art. 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Rel. Min. Felix Fischer - 16.4.2018; TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 31.7.2024; STJ, AgRg no HC 491153/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1007700-66.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JOSE ELGGY ALVES SILVA

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interpostas por

JOSE ELGGY ALVES SILVA e LORENILSON APARECIDO RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

1007700-66.2021.8.11.0042), que condenou o
primeiro
apelante por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e o
segundo
por organização criminosa e associação ao tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto - art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei 11.343/2006 (ID 237300044 – 3864/3908).

Os apelantes suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
. No mérito, sustentam: 1) insuficiência probatória para condenação dos apelantes pela
“organização criminosa”
e da associação ao tráfico imputada ao segundo apelante; 2) caracterizaria
bis in idem
a condenação simultânea entre a
“organização criminosa e associação pelo tráfico”
.

Pedem provimento para que seja declarada a nulidade do processo por incompetência territorial,
“com a consequente remessa dos autos para a comarca de [...] Campo Novo dos Parecis/MT”
. No mérito, absolvidos dos crimes (ID 216850487 – fls. 4006/4045).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 237300066 - fls. 4072/4095).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“[...]

O parecer é pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 248682174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe nº 1007700-66.2021.8.11.0042) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que o apelante e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ
“dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP”
, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
DA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2, §2º da Lei Federal nº 12.850/2013)

Consta nos presentes autos de inquérito policial que, em data não precisada, porém, ao menos entre os anos de 2018 e 2019, as pessoas de MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo "Marcão ou Veio"), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo "Marciona ou Pirigosa

ou Bibi Pirigosa"), FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo "G3"), PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo "PR"),
JOSÉ ELGGY ALVES SILVA (vulgo "Pretinho"),
TAYNA THALITA TOMAS DOS.

SANTOS (vulgo "Borel"), JONATHAN DOS SANTOS (vulgo "Jhone ou Dione"), CLEITON DA

SILVA LIMA (vulgo "Cicatriz"), AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo "Tá"),
LORENILSON APARECIDO

RODRIGUES (vulgo "Lidio")
, ADRIEL SEVERO DE SOUSA (vulgo "Astronauta"), DANILO SANTOS RAMOS (vulgo "Favela"), JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo "Palito"),

LEONDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo "Leo"), FABIO BARBOSA FRERES (vulgo "Barbosa ou Barba Negra"), SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo "Indinho"), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA (vulgo "Narizinho"), JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA (vulgo "Corrente"), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS (vulgo "Lagoa do Centro"), CARLOS DANIEL DA SILVA (vulgo "Bujão"), KLISMAN DA SILVA PEREIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA (vulgo "Acreano"), DARLI DOS SANTOS DIAS (vulgo "Playboy ou Play"), LUCAS FERREIRA DO PRADO (vulgo "Brilhante"), MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA (vulgo "Tia Maria ou Maria Tatuada"), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES (vulgo "Arlequina ou Jasmine"), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo "Ale"), JOSIMAR MARIA DA SILVA (vulgo "Mi"), JULIAN() DE SOUZA ALMEIDA (vulgo "Gordinho"), UREDERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo "Sub"), ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo "Neguinho"), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo "Paulinho") e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo "Alex ou Alex Taxista"), promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente, no Município de Campo Novo do Parecis, MT. [...]

JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, vulgo Pretinho"

O denunciado JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, vulgo "Pretinho", integra a organização criminosa Comando Vermelho, sendo ele o "disciplina geral" da cidade de Campo Novo do Parecis, MT (cf. f. 83 do IP), possuindo posição de relevância e liderança na organização. # Sua atuação junto à facção fica evidente quando, em áudio interceptado no dia 23/07/2018, estabelecido entre "Pretinho" e a codenunciada CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, ele pede que CÁSSIA vá à casa de LORENILSON APARECIDO RODRIUGES ("Liclio") pegar dois telefones para entregar ao seu compadre FABIANO FERNANDO PEREIRA ("G3") na cadeia no dia da visita, ação que foi frustrada pela intensificação da fiscalização Pelos agentes penitenciários, de acordo com o Relatório Técnico Final n. 016/2018 — DRPJCTS/NI do inquérito policial (cf. f. 87).

[...]

10. LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo "'Alio"

O denunciado LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo "'Aio", identificado nas investigações como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, também se mostrou habilidoso na prática de outros crimes, como tráfico de drogas, roubo e furto (cf. f. 88-v). acusado LORENILSON APARECIDO RODRIGUES utiliza sua função de taxista para justificar sua vida financeira, prestando auxílio material a diversos comparsas nominados nas ff. 88-v e 89 do IP. denunciado "Lídio" foi mencionado pelo codenunciado JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, vulgo "Pretinho", em áudio interceptado no dia 23/07/2018, estabelecido este e a codenunciada CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, em que "Pretinho" pede à CÁSSIA que vá até a casa de "Lídio" com o propósito de pegar dois telefones para entregar para seu compadre "G3" na cadeia, ação que foi frustrada pela intensificação da fiscalização pelos agentes penitenciários, mas que demonstra que "Lídio" presta auxílio material a seus comparsas de crimes (cf. f. 87 do IP). Consta ainda áudio em que "Lídio" conversa com "Marcão", informando número de conta corrente de terceira pessoa para recebimento de depósito dos valores obtidos por meio dos golpes praticados pela facção criminosa (cf. f. 84 do IP).

Além disso, consta no Relatório Técnico Final n. 016/2018 — DRPJCTS/NI (f. 84-v e outras), que LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo "Liclio", foi um dos membros da facção que participou de audioconferência para a escolha da liderança do Comando Vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis, MT.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006)

Nos autos do inquérito policial que instrui a atual denúncia restou apurado que, em data incerta, porém, ao menos entre os anos de 2018 e 2019, os denunciados MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo "Marcão ou Veio"), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo "Marciona ou Pirigosa ou Bibi Pirigosa"), FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo "G3"), PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo "PR"), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo "Borel"), JONATHAN DOS SANTOS (vulgo "Jhone ou Dione"), CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo "Cicatriz"), AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo "Tá"),
LORENILSON APARECIDO RODRIGUES (vulgo "Lidio"),
DANILO SANTOS RAMOS (vulgo "Favela"), JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo ro "Palito"), LEANDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo "Leo"), SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo c 'Eto 'CD "Indinho"), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo "Ale"), UR PERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo "Sub"), ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo "Neguinho"), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo "Paulinho") e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo "Alex ou Alex Taxista"), CARLA SOUSA CONCEIÇÃO, CAROLINE DA SILVA BISPO (vulgo "Karol"), CASSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA (vulgo "Paty"), FELIPE MARQUES DA ROCHA, GUILHERME DOSSIATI, JEFERSON TEIXEIRA ROCHA (vulgo "Menor"), JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR (vulgo "Gilson"), KAIO CESAR MELO DA SILVA, KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE (vulgo "Japinha"), LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, MARCELO SOUZA (vulgo "Marcelinho"), MÁRCIO ALMEIDA DA SILVA, MÁRCIO FERREIRA DA COSTA, MARIA ERIKA MELO DA SILVA, MELIA COUTO VARÃO DA SILVA, NAIRA DE AMORIM SOUZA (vulgo "Nai"), RENAN SOUSA VIERO, RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS, RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS, VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO (vulgo "Vitinho") e WELDER LUCAS SILVA, se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Campo Novo do Parecis, MT, e região, em prol do fortalecimento do Comando Vermelho.
[...]

Consta nos autos que as acusadas CÁSSIA, RENATA, MELIÁ e NAIRA ainda realizam a intermediação da venda de substâncias entorpecentes junto aos denunciados LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo "Lídio", PAULO TEODORO RIBEIRO, vulgo "PR", e CLEITON DA SILVA LIMA, vulgo "Cicatriz", quando não possuem drogas para vender (cf. f. 86).

[...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia e requer a condenação dos acusados na ação penal [...] nos seguintes dispositivos legais: [...]

JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, vulgo "Pretinho": art. 2º, §§ 2° e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013;

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo "Lídio": art. 2º, §§ 2° e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006;
[...].”
(Kledson Dionysio de Oliveira, Alessandra Gonçalves da Silva Dodoi, Jaime Romaquelli e Carlos Roberto Zarour César, promotores de justiça [GAECO] – fls. 16/98)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal admite que a alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, conforme dispõe o art. 96, I, a da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, no que concerne a Resolução nº 11/2017 do Tribunal do Pleno.

[...]

De outro norte, quanto à suposta violação ao art. 22, I da Constituição Federal, observa-se que a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. Ademais, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. Nesse sentido, cumpre destacar que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a especialização de Varas Criminais por meio de resolução, uma vez que a “Constituição Federal atribui aos tribunais o poder de dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos” (STF - ADI: 4235 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-006 DIVULG 16-01-2023 PUBLIC 17-01- 2023).

[...]

Desse modo, não merece prosperar a alegação de que esta Especializada seria incompetente para processar e julgar crimes que dizem respeito à Organização Criminosa em todo Estado de Mato Grosso, bem como aqueles conexos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no processamento e julgamento da presente Ação Penal.

[...]

A materialidade das infrações restou devidamente demonstrada a partir dos elementos informativos recolhidos no IP 348/2019/TANGARA DA SERRA/MT, destacadamente o relatório técnico final 06/2018 e relatório de investigação 134/2018.

[...]

II.2 – Autoria delitiva Na presente demanda penal, imputa-se aos acusados a prática de crimes que vão desde tráfico e associação, bem assim integrar ORCRIM e até posse de arma e/ou munição. De início, para bem compreender a matéria trazia a tela do Judiciário, importante colacionar as valorosas observações que constam do Relatório Técnico Final 16/2018 – DRPJCTS/NI – id. 91832995 – no que interessa aos acusados deste feito.

A partir da prova técnica e das interceptações, colheu-se que JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, mesmo custodiado, funcionava como “disciplina geral” da ORCRIMCV naquela localidade [...].

Do mesmo modo, LORENILSON APARECIDO RODRIGUES mantinha frequente contato com os faccionados, destacando-se que [...].

Isso porque, a prova testemunhal e documentada encartada aos autos, aponta que os denunciados integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Também ressai dos autos que os ora acusados, além de fazer parte de uma rede de crime organizado com repercussão nacional, tinham atuação ajustada com foco principal dominar o tráfico de drogas nesta cidade de Campo Novo do Parecis-MT e adjacências. A partir dos elementos listados nos autos, inclusive com acesso a dados de aparelhos celulares, descortinou-se a seguinte estrutura organizacional da trama criminosa. Colhe-se dos autos que a partir da prova técnica, os acusados acima mencionados possuíam papel destacado que vão desde disciplina geral da ORCRIM e até a utilização da nobre função de taxista para disseminar práticas ilícitas. Portanto, a partir de tais tarefas, possível concluir a subsunção da conduta de tais acusados ao art. 2º da Lei de ORCRIM, com a majorante do §3º para aqueles que exerciam poder de mando, cujas condutas foram demonstradas e exploradas pelo MPE em sede de denuncia e de memorial. Contudo, em que pese intuitivo, a prova técnica e a documental não logrou, ao ver do Juízo e em relação aos ora acusados, emprego de armas de fogo no desenvolvimento das atividades da ORCRIM.

[...]

Vale deixar assentada a necessidade de: (a) associação estável e permanente de quatro ou mais pessoas; (b) estruturação ordenada com divisão de tarefas; (c) obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional. Aliás, por se tratar de delito de natureza permanente, o agente detém o poder de cessar a prática criminosa ou a cessação da perturbação da paz pública a qualquer tempo. Apesar de se exigir pelo menos quatro agentes – plurissubjetivo ou de concurso necessário – é um crime comum já que não se exige qualidade especial do agente criminoso. É infração de condutas paralelas já que os agentes auxiliam mutuamente. De outro vértice, no particular da consumação, é infração penal de natureza formal e de consumação antecipada, para a configuração do delito é imprescindível à adesão do quarto sujeito ao grupo com a finalidade de promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa, não se exigindo a prática de qualquer infração penal.

[...]

Portanto, a prova encartada aos autos, evidencia a caracterização desta infração penal, conforme já exposto linhas volvidas. [...]

II.2.2 – Associação ao tráfico de drogas

[...]o codenunciado LORENILSON APARECIDO RODRIGUES tinha a função de promover a distribuição das substancias de uso proscrito e, inclusive, relata nas escutas que fazia a droga chegar a Unidade Prisional. Não bastasse, atrai ao crime de ataque a saúde pública as pessoas de FELIPE, AILTON, CASSIA, MARCÃO e ALEX, camuflando tais comportamentos na função de taxista.

Assim, observa-se a detalhada divisão de tarefas entre os membros da associação, bem como a hierarquia existente inerente a grupos criminosos organizados. Ademais, comprovou-se que a organização criminosa atuava não apenas na cidade de Campo Novo do Parecis-MT, mas possuía tentáculos em outros bairros da cidade. Verifica-se que a associação é formada por, ao menos, quatro níveis de atuação. O primeiro é o núcleo central, formado pela cúpula da organização criminosa, responsável pelas negociações com todos os demais membros da ORCRIM, operacionalizando todo o esquema criminoso. O segundo grupo é composto de responsáveis pelo fornecimento, armazenamento e abastecimento da associação com entorpecentes. O terceiro grupo é formado pelos revendedores, responsáveis pela comercialização no varejo do entorpecente. Estes, além de auxiliar na revenda dos entorpecentes, colaboram com a movimentação do dinheiro do tráfico e mantém íntima relação com o líder da ORCRIM. O quarto grupo é composto pelos armazenadores/colaboradores, os quais cientes da prática do tráfico de drogas, armazenavam os entorpecentes pertencentes à ORCRIM ou executavam outras atividades, colaborando para manutenção da atividade em segredo, inclusive realizando as coletas de valores nas bocas de fumo e até aplicando castigo intenso a quem descumpre ordens.

[...]

De igual modo, LORENILSON APARECIDO tinha a destacada função de arrebanhar “lojistas” e até distribuir drogas. Ademais, reforça-se o animus associativo duradouro às diversas negociações realizadas, monitoramento telefônico e investigações que bem delineou a empreitada criminosa. Anota-se, por oportuno, que o delito do art. 35 da Lei de Drogas, exige para sua configuração, o requisito vinculo associativo duradouro, que restou evidenciado nos autos. Portanto, patentes à materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se, por conseguinte, a condenação do acusado pela prática do crime de associação. Por fim, os fundamentos acima expostos, por si só, afastam a incidência da alegada causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, ante a comprovada existência de organização criminosa especialidade na prática de tráfico de drogas.

[...]

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado JOSÉ ELGGY ALVES SILVA como incurso nas sanções penais do art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei 11.343/06; (b) CONDENAR o acusado LORENILSON APARECIDO RODRIGUES como incurso nas sanções penais do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei 11.343/06;”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID. 216850485 – fls. 3864/3908).

O Juízo singular acolheu os embargos de declaração para
“retificar o conteúdo do édito condenatório, a fim de constar somente o crime de integrar ORCRIM quanto ao acusado JOSÉ ELGGY”
(ID. 237300061 – fls. 4061).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Relatório de Investigação nº 94/2018 (fls. 326/330);
Relatório Técnico Final nº 008/2017 – DRPJCTS/NI – Operação “Código Vermelho II” (fls. 348/372); Relatório
Técnico Final nº 016/2018 – DRPJCTS/NI – Operação “Código Vermelho V” (fls. 464/506), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Luiz Garcia (ID 237299708), Maciel José do Nascimento (ID. 237299708), Cassio Alves dos Santos (ID 237299708), David Bispo dos Santos (ID 237299708), Fabiano Fernando Pereira (ID 237299708), Heden dos Santos Paludo (ID 237299708), Hércules Moraes Callegaro (ID 237299708), Devanildo Bernardes Pereira Junior (ID 237299708), Meliá Couto Varjão da Silva (ID. 237299717 – fls. 1020/1024), Naira de Amorim Souza (ID. 237299717), Cássia Valéria Soares Galvão (ID. 237299717), Damiana da Silva Patrícia da Silva Batista (ID. 237299717), Lorayne de Araújo Silva (ID. 237299717), Carlovic Silva dos Santos (ID. 237299717), Marcio Pereira da Costa (ID. 237299717), Marcio Almeira da Silva (ID. 237299717), José Carlos Francisco da Silva (ID. 237299717), Missiel Ribeiro Feitosa (ID. 237299717), João Alves da Silva Junior (ID 237299718), Guilherme Dossiatti (ID 237299718), Silvestre Diones Dias (ID 237299718), (ID 237299718), Victor Alexandre Siqueira Marcolino (ID 237299718), Fabiano Fernando Pereira (ID 237299718), José Elggy Alves Silva (ID 237299718), Carlos Daniel Elias da Silva (ID 237299718), Felipe Marques da Rocha (ID 237299718), Erivan Santos da Silva (ID 237299718), José Mateus dos Santos Silva (ID 237299718), Renan Sousa Viero (ID 237299718), Kaio Cesar Melo da Silva (ID 237299718), Urederson de Souza Santos (ID 237299718), Paulo Cesar Rosa Braga (ID 237299718), Jeferson Teixeira Rocha (ID 237299719), Renata Santiane Araújo de Jesus (ID 237299719), Leidiane Freire dos Santos (ID 237299719), Taynã Thalita Tomas dos Santos (ID 237299719), Klisman da Silva Pereira (ID 237299719), Lucas Ferreira do Prado (ID 237299719), Maria Sirlângia Nunes da Silva (ID 237299719), Marcos de Souza Santos (ID 237299719), Marcia Maria dos Santos Dias (ID 237299719), Fabio Junior Batista Pires (ID 237299719), Cleiton da Silva Lima (ID 237299719) e Fábio Barbosa Freres (ID 237299719).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adil Pinheiro de Paula [delegado de Polícia], Maria Cláudia dos Santos Paula [escrivã de Polícia] e Regiane Veronese [investigadora de Polícia], os corréus Welder Lucas Silva e Maria Erika Melo Da Silva, bem como o interrogatório dos apelantes LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, JOSÉ ELGGY ALVES SILVA apelante (Relatório de Mídias - ID 237300211).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a presente Ação Penal (PJe nº 1007700-66.2021.8.11.0042) deriva do desmembramento da Ação Penal nº 0030368-19.2019.8.11.0042;

- o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT deflagrou investigação para apurar crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (IP nº 348/2019) - [“Operação Tentáculos”], sendo realizadas interceptações telefônicas [judicialmente autorizadas] e elaborados 5 (cinco) relatórios técnicos com os dados extraídos;

- apurou-se nas investigações que o apelante e os codenunciados [56 agentes] estavam vinculados à organização criminosa do “Comando Vermelho”, nos anos de 2018 e 2019, sendo individualizada a conduta de cada um deles, bem como diversos desses agentes, dentre eles o apelante, se associaram e contribuíam para a disseminação de drogas na região de Campo Novo do Parecis;

- ao apelante JOSE ELGGY ALVES SILVA, "Pretinho", foram atribuídas, na denúncia, as condutas de organização criminosa armada (Lei n° 12.850/2013, art. 2º, §§ 2° e 3º, da Lei n° 12.850/2013)

- ao apelante LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, "Lídio", foram atribuídas, na denúncia, as condutas de organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas (art. 2º, §§ 2° e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei n° 11.343/2006;

- os apelantes eram integrantes da organização criminosa do “Comando Vermelho”, conforme relatórios de investigação decorrentes das interceptações telefônicas;

- JOSE ELGGY ALVES SILVA tinha a função de “disciplina geral” no município de Campo Novo dos Parecis e,
“mesmo estando recluso no presídio, auxiliava e coordenava decisões, tanto dentro quanto fora da unidade prisional”
(fls. 4118);

- LORENILSON APARECIDO RODRIGUES desempenhava a função de taxista dentro da organização criminosa, facilitando a disseminação de práticas ilícitas, além de recrutar “lojistas” e distribuir drogas;

- as seguintes assertivas do Relatório Técnico Final nº 016/2018 – DRPJCTS/NI – Operação “Código Vermelho V”:

“a)
JOSE ELGGY ALVES SILVA – “Pretinho [...] apoio na administração da organização criminosa local, pois este é o disciplina geral da Cidade de Campo Novo e mesmo estando no presídio, auxilia e coordena as decisões tanto de dentro da cadeia quanto de fora., como é mais conhecido, uniu-se a ERIVAN SANTOS DA SILVA - "NEGUINHO"
;

b)
Tayna Thalita Tomas dos Santos – nega do borel [...] tem como padrinhos Marcão e Pretinho. Como seu padrinho
“Pretinho”
está preso, passou a atuar como espelho dele, acatando e aplicando suas decisões, participando de áudioconferencias para tomada de decisões e passagem de relatórios referentes a facção [...];

c) no período da interceptação houve uma grande discussão entre os membros do CV de Campo Novo do Parecis para destituição de Marcão do comando da cidade [...] participaram dessas audioconferencias para votação sobre a liderança MARCÃO,
PRETINHO
, INDINHO, BOREL, PR, CICATRIZ, DIONE,
LIDIO
, BARBOSA, BRILHANTE, MARIA TATUADA, ACREANO, JASMINE/ALERQUINA, ADRIEL, FAVELA, TA, LAGOA BANGUELO, CARRETA, GUILHERME, NEGUINHO e outros membros da cadeia de Campo Novo não identificados;

d)[...] Cassia Valeria Soares Galvão mostrou-se habilidosa para desenvolver a mercancia ilícita de Drogas [...] fala abertamente com suas comparsas RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS, MELIÁ COUTO VALJÃO DA SILVA E NAIRA DE AMORIM SOUZA – NAI, sobre o tráfico, lucro, quantidade de mercadoria que possui em estoque para disseminar e do lugar onde armazenam. Quando não tem droga para vender, elas intermediam junto aos comparsas
LORENILSON APARECIDO RODRIGUES – LIDIO
[...];

e) no dia 23/07/2018
José Elggy Alves Silva – Pretinho
– entra em contato com Cassia e pede que vá a casa de
Lidio
pegar dois telefones para ser entrege no dia da visita social para o compadre G3;]

f) Tá é convivente e comparsa de pessoas envolvidas na prática de vários tipos penais, como exemplo podemos citar

[...]
Lorenilson Aparecido Rodrigues – Lídio
[...];

g)
Lorenilson Aparecido Rodrigues – Lídio
embora não tenha sido alvo, entrou em contato com vários investigados [...] mostrou-se habilidoso para praticar crimes de tráfico ilícito de drogas roubo/furto. Utiliza-se da função de taxista para justificar sua vida financeira, é convivente e comparsa de várias pessoas envolvidas na prática de ilícito como exemplo podemos citar AILTON ELIAS DA SILVA – TÁ, MARCOS DE SOUZA SANTOS – VEIO MARCAO , JOSÉ ELGGY ALVES SILVA – PRETINHO, TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS – NEGA DO BOREL, ALEXASANDO DA SILVA LAURINDO, ALEX TAXISTA, FELIPE MARQUES DA ROCHA – MENOR, CASSIA VALERIA SOARES GALVÃO, FABIANO FERNANDO PEREIRA – G3, PAULO TEODORO RIBEIRO – PR, CLEITON DA SILVA LIMA – CICATRIZ E JHONATHAN DOS SANTOS – DIONE;

h) os que pertencem a facção criminosa e que exerce a função de disciplina, atuando de dentro dos presídios: JOSE ELGGY ALVES SILVA;

i) os que pertencem a facção e exercem a função de disciplina ou espelho, atuando fora dos presídios: [...] Lorenilson Aparecido Rodrigues – Lidio.”

Dito isso, vejamos.

Da organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2):

As investigações realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT, na “Operação Tentáculos”, demonstraram que, entre os anos de 2018 e 2019, os apelantes integravam a organização criminosa do “Comando Vermelho” de Campo Novo do Parecis/MT, sendo identificado um grupo de 56 agentes [que atuavam na parte interna e externa do presídio] com estrutura hierarquizada, de forma
“descentralizada”
, divisão de tarefas e a finalidade de
“atuar ilicitamente no fomento de delitos de natureza grave, destacando-se, dentre eles, tráfico de drogas, roubos e homicídios”
(237299711).

Consta do Relatório Técnico Final nº 016/2018 elaborado pela escrivã de Polícia Maria Claudia dos S. Silva e investigadores de Polícia Regiane Veronese, Cristiane de L. Franco e Elisangela Ferreira, com base nas interceptações telefônicas, as condutas dos denunciados foram individualizadas, detalhadamente, contendo até mesmo um quadro sinótico com a hierarquia da facção criminosa (fls. 464/506), vide:

Os agentes policiais identificaram que o apelante

JOSE ELGGY ALVES SILVA possuía contato direto com pelo menos 15 (quinze) agentes [
“Marcão, Indinho, Borel, Pr, Cicatriz, Dione, Lidio, Barbosa, Brilhante, Maria Tatuada, Acreano, Jasmine/Alerquina, Adriel, Favela, Ta, Lagoa Banguelo, Carreta, Guilherme, Neguinho”
] ao passo que LORENILSON APARECIDO RODRIGUES – LIDIO era
“comparsa”
de ao menos

12 agentes [“
Ailton Elias Da Silva – Tá, Marcos De Souza Santos – Veio Marcao , José Elggy Alves Silva – Pretinho, Tayna Thalita Tomas Dos Santos – Nega Do Borel, Alexasando Da Silva Laurindo, Alex Taxista, Felipe Marques Da Rocha – Menor, Cassia Valeria Soares Galvão, Fabiano Fernando Pereira – G3, Paulo Teodoro Ribeiro – Pr, Cleiton Da Silva Lima – Cicatriz E Jhonathan Dos Santos – Dione”
] em diversos contextos.

As condutas atribuídas ao apelante de
integrar
a facção criminosa e de
promovê-la
, haja vista que tinham funções específicas e de confiança [disciplina geral e espelho, respectivamente], comprovam a habitualidade criminosa necessária para aferir a atuação desempenhada na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”.

Atente-se que Adil Pinheiro de Paula, delegado de Polícia, Maria Cláudia dos Santos Paula, escrivã de Polícia, e Regiane Veronese, investigadora de Polícia, ao prestarem depoimentos na fase judicial, confirmaram sobre as interceptações telefônicas realizadas, pelas quais foram possíveis identificar as atuações de cada integrante da facção.

Frise-se que as investigações apontaram, também, a prática de outros delitos [contra o patrimônio - roubo, furto e estelionato - e contra a vida - homicídio], bem como na compra de armas, resultando na posse/porte de arma de fogo, de uso permitido e restrito, e de celulares que são introduzidos em estabelecimentos prisionais.

As negativas de autoria dos apelantes resultam isoladas e se contrapõe às declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), especialmente porque estão corroboradas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP nº 0000137-06.2019.8.24.0023 - Rel. Salete Silva Sommariva - 22.3.2022).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Noutro giro, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Aplicáveis os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024)

Nesse quadro, impõe-se manter as condenações dos apelantes pela prática de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2).

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 35) atribuído a LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - LIDIO
:

Extrai-se da denúncia que o apelante LORENILSON APARECIDO RODRIGUES – LIDIO teria se associado com os corréus
“FELIPE, AILTON, CASSIA, MARCÃO e ALEX”
para a prática do tráfico de drogas.

O Juízo singular, ao condenar o apelante, entendeu que
“LORENILSON APARECIDO tinha a destacada função de arrebanhar “lojistas” e [...] distribuir drogas.”
(ID 211198948).

Note-se, inclusive, que a corré Cassia Valeria Soares Galvão

e
“suas comparsas Renata Santiane Araujo de Jesus, Meliá Couto Valjão Da Silva E Naira De Amorim Souza – Nai [...] quando não possuíam droga para vender”
, intermediavam “
junto a [...]
LORENILSON APARECIDO RODRIGUES – LIDIO
, Paulo Teodoro Ribeiro e Cleiton da Silva Lima”
por mais entorpecentes, a reforçar o vínculo associativo para o tráfico de drogas (fls. 484/485).

Atente-se que, no Relatório Técnico Final nº 016/2018, consta que vários agentes dos 56 (cinquenta e seis) denunciados, dentre eles o apelante, estavam associados, em diferentes grupos, para a prática do tráfico de drogas.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o apelante e diversos corréus está comprovado.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP nº 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

No tocante à tese de
bis in idem
pela condenação de LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas, verifica-se que há elementos distintos entre esses fatos criminosos que autorizam o apelante ser incurso em ambos os delitos, notadamente a pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas.

A organização criminosa ficou caracterizada pelo vínculo entre o apelante e os corréus Ailton Elias Da Silva – Tá, Marcos De Souza Santos – Veio Marcão, José Elggy Alves Silva – Pretinho, Tayna Thalita Tomas Dos Santos – Nega Do Borel, Alexasando Da Silva Laurindo, Alex Taxista, Felipe Marques Da Rocha – Menor, Cassia Valeria Soares Galvão, Fabiano Fernando Pereira – G3, Paulo Teodoro Ribeiro – Pr, Cleiton Da Silva Lima – Cicatriz e Jhonathan Dos Santos – Dione, em que integravam e fomentavam a facção criminosa do “Comando Vermelho” de Campo Novo do Parecis.

Destaca-se que o apelante exercia a função de “espelho”, atuando fora dos presídios, conforme “orientação” de Marcos de Souza Santos [veio/Marcão].

Por outro lado, a associação para o tráfico de drogas restou comprovada não apenas em relação ao apelante e os corréus
Felipe Marques da Rocha e Ailton Elias da Silva [nos quais estão no mesmo vinculo pela organização criminosa], mas também com Cassia Valéria Soares Galvão, Marcos de Souza Santos e Alexandro da Silva Laurido “Alex”,
os quais faziam comercialização de drogas.

Na essência, há liames subjetivos autônomos por parte do apelante visando realizar a traficância [juntamente com
Felipe Marques da Rocha, Ailton Elias da Silva, Cassia Valéria Soares Galvão, Marcos de Souza Santos e Alexandro da Silva Laurido “Alex”,
de maneira permanente e estável] e, paralelamente, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio perene com os demais agentes [Marcos De Souza Santos – Veio Marcao , José Elggy Alves Silva – Pretinho, Tayna Thalita Tomas Dos Santos – Nega do Borel, Alexasando Da Silva Laurindo, Alex Taxista, Cassia Valeria Soares Galvão, Fabiano Fernando Pereira – G3, Paulo Teodoro Ribeiro – Pr, Cleiton Da Silva Lima – Cicatriz e Jhonathan Dos Santos], sendo possível a condenação concomitante pela prática do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e do art. 2.º da Lei n.º 12.850/06.

O c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem que configure
bis in idem
, por serem
“tipos penais autônomos”
(AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020).

Portanto, a responsabilização penal do apelante por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35,
caput
) deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025